Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730202-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BIANCHI JULIANO AGRAVADO: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que, a priori, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que, desde o despacho que intimou a parte Agravante para juntar documentação necessária à análise da gratuidade de justiça (ID 133139885, na origem), o d. Juízo a quo deixou claro que eventual deferimento da medida não abarcaria os honorários periciais, tendo em vista o efeito ex nunc do deferimento do benefício. Destaque-se que tal entendimento não destoa da jurisprudência sobre a matéria. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto do c. STJ: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (Grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator